Tribunal: TCU
Processo: 023.954/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa objetivando a implantação de melhorias sanitárias domiciliares - MSD, em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos nos prazos legais e consoante as leis e regulamentos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. José Maria da Rocha Torres, Prefeito Municipal de Itaipava do Grajaú/MA na gestão 2009-2012, e do Sr. João Gonçalves de Lima Filho, Prefeito Municipal na gestão 2013-2016 e 2017-2020, diante não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do TC/PAC 538/2011 - Siafi 669319, objetivando a implantação de melhorias sanitárias domiciliares - MSD, em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos nos prazos legais e consoante as leis e regulamentos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas Sr. João Gonçalves de Lima Filho, Prefeito Municipal de Itaipava do Grajaú/MA na gestão 2013-2016 e 2017-2020, aproveitando-as em favor do Sr. José Maria da Rocha Torres, Prefeito Municipal de Itaipava do Grajaú/MA na gestão 2009-2012, com fulcro no art. 161 do Regimento Interno, haja vista a apresentação intempestiva das contas, com afastamento do débito imputado; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. João Gonçalves de Lima Filho, Prefeito Municipal de Itaipava do Grajaú/MA na gestão 2013-2016 e 2017-2020 para a irregularidade relativa ao não cumprimento do prazo estipulado para a apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos por força do TC/PAC 538/2011 - Siafi 669319, expirado em 20/1/2014; 9.3. julgar regulares as contas do responsável Sr. José Maria da Rocha Torres, ex-Prefeito de Itaipava do Grajaú/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas do responsável Sr. João Gonçalves de Lima Filho, Prefeito Municipal de Itaipava do Grajaú/MA na gestão 2013-2016 e 2017-2020, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso II; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar ao Sr. João Gonçalves de Lima Filho a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Funasa.